Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. ISS E TRIBUTOS FEDERAIS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 69. ICMS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a constitucionalidade e a legalidade a respeito da exigibilidade da inclusão do ISS, do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL da base de cálculo do Imposto sobre Serviços (ISS) a ser pago pela sociedade anônima apelante.
2. A Lei Complementar federal no 116/2003 traz o fato gerador e estabelece a base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 2.1. O Decreto local no 25.508/2005 não alterou a base de cálculo do ISS estabelecida pela Lei Complementar federal no 116/2003, bem como o Distrito Federal não se imiscuiu na atribuição da União a respeito da base de cálculo do ISS.
3. Os tributos que oneram os serviços estão incluídos no preço cobrado pelo prestador de serviços e fazem parte da base de cálculo do ISS.
4. O Excelso Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a cobrança de ICMS “por dentro”. A aludida tese fixada no Tema no 69 refere-se aos cálculos de contribuições sociais (PIS e COFINS) e não pode ser utilizada para modificar o cálculo do ISS.
5. A regra prevista no art. 108, § 2o, do CTN preceitua que a equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo. 5.1. A apelante pleiteia uma interpretação equitativa com o objetivo de reduzir os valores de ISS a serem pagos ao apelado. A utilização da equidade não é possível, pois não há violação aos princípios da isonomia, legalidade ou de vedação ao confisco.
6. Recurso conhecido e desprovido.